Tribunal: TJDFT
Processo: 0738181-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE CONFORME PREFERÊNCIA DOS AUTORES. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS. DANO MORAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de transporte aéreo e os Autores como destinatários finais do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Comprovado que entre o horário original do voo atrasado e a derradeira previsão de decolagem transcorreram mais de 4 (quatro) horas, a companhia aérea deveria oferecer hospedagem e alimentação aos passageiros – o que de fato ocorreu. Inclusive, a Requerida não só forneceu o serviço de hospedagem, como providenciou a reacomodação dos Requerentes em voo da escolha deles.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
4. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. Precedente da Corte Especial do eg. STJ (Tema 1.076).
6. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.
7. Apelação conhecida e não provida.